Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. DESEMPREGO. NÃO COMPROVADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CC. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM OS SUSTENTO DOS FILHOS. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação alimentos, e condenou o réu no pagamento de pensão alimentícia no importe de 72% do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pugna pela reforma da sentença a fim de que seja minorada a prestação alimentícia, de modo que os alimentos sejam reduzidos para o percentual de 30% do salário mínimo, sendo 15% para cada autora.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo dos pais em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso, as alimentandas são menores de idade, contando com 7 anos e 4 anos. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna, sendo certo que o valor informado na planilha de despesas mensais das infantes (R$ 1.481,00 e 1.613,00) se mostra condizente. 3.1. Por outro lado, o alimentante tem 28 anos de idade, plena capacidade laborativa e não tem outros filhos. Ademais, verifica-se que, ao longo do tempo, trocou de empregadores. Entretanto, não se manifestou informando seu atual vínculo empregatício, e não apresentou informação atualizada sobre seus vínculos empregatícios, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, na forma exigida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Além disso, eventual ausência de renda ou desemprego configura situação transitória, incapaz de alterar a necessidade alimentar de suas filhas ou o dever de fixar os alimentos de forma razoável, observando valores e princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a paternidade responsável (§7o do art. 226, CF). 4.1. Jurisprudência: “(...) 3. O apelante possui capacidade laboral, formação superior e responsabilidades enquanto pai. Eventual ausência de renda ou desemprego configura situação transitória, incapaz de alterar a necessidade alimentar de sua filha ou o dever de fixar os alimentos de forma razoável, observando valores e princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a paternidade responsável (§7o do art. 226, CF). 4. Apelação conhecida e não provida (07673187020228070016, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 3/5/2024).
5. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo; ao demais, não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em sentença de 10% para 12%sobre o duodécuplo das prestações alimentícias fixadas em sentença, devidamente atualizados, observada a gratuidade de justiça deferida ao requerido.
7. Apelo improvido.